Tribunal: TJMT
Processo: 1003054-21.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003054-21.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.726.560/0002-09 (JUIZO RECORRENTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.726.560/0002-09 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - SUSPENSÃO
DE BENEFÍCIO FISCAL – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A suspensão do credenciamento do benefício fiscal concedido ao impetrante sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva.

Vale ressaltar que a questão controvertida nos autos não adentra ao mérito da fiscalização realizada e do que foi encontrado, mas do procedimento adotado para a suspensão do benefício fiscal

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1003054-21.2018.8.11.0041, impetrado por
Triunfante Matogrossense Alimentos LTDA
contra suposto ato ilegal praticado pelo
Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que suspensa os efeitos da Notificação nº. 344464/1664/309/2017 e permita que o impetrante efetue novamente operações de aquisições interestaduais de mercadorias com base na Lei n. 9.855/2012, salvo se outro motivo enseje a referida suspensão.

Prolatada a sentença (id. 78362052), não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pela ratificação da sentença em reexame (id. 85469981).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Ao conceder a segurança, o Juízo
a quo
prolatou a sentença nos seguintes termos:

“
A parte impetrante colacionou aos autos a Notificação nº 344464/1664/309/2017 (id 11716869), onde consta a suspensão imediata do seu credenciamento junto ao benefício fiscal em comento e alegou que não lhe foi oportunizado contraditório e ampla defesa em processo administrativo instaurado e que resultou nessa penalidade, coadunando com isso, foram as informações prestadas pela pelo fisco, de que a penalidade da suspensão foi aplicada antes de se oportunizar a ampla defesa e contraditório.

Isto porque, de acordo com esclarecimentos prestados pelo Fiscal de Tributos Estaduais, a “notificação” não comporta Impugnação, contraditório, ou ampla-defesa, vez que não se trata de cobrança ou autuação e sim ato de publicitação do descredenciamento, uma vez que cabe ao Estado que concede o benefício fiscal, por meio do fisco, o controle das exigências definidas pela legislação tributária.

(...)

verifica-se que conquanto notificado da suspensão do incentivo fiscal, não foi oportunizado ao contribuinte a possibilidade de apresentar defesa administrativa a lhe permitir, inclusive, demonstrar a satisfação dos requisitos que a Administração Fazendária alega não mais preencher.

(...)

A falta de processo administrativo prévio que garanta ao impetrante o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, constitui óbice intransponível à aplicação de sanção administrativa.

(...)

Desta feita, entendo que eivado de ilegalidade ação do agente tributário, sem instaurar processo administrativo apto a ensejar ao interessado a apresentação de defesa ou produção de provas.

Ante o exposto, forte nas razões esposadas, CONCEDO A SEGURANÇA pretendida, para determinar a suspenção dos efeitos da Notificação nº 344464/1664/309/2017 (id 11716869) e permitir que a impetrante efetue novamente operações de aquisições interestaduais de mercadorias com base na Lei n. 9.855/2012, salvo se outro motivo enseje a referida suspensão. Por consequência, julgo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”
(id. 78362052)
.

No caso, demonstra-se acertado o entendimento adotado pelo magistrado sentenciante, tendo em vista que, a suspensão do credenciamento do benefício fiscal concedido ao impetrante sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva.

Aplicável à espécie o juízo crítico do autor Alexandre Mazza, a respeito (Manual de direito administrativo. - 9. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019):

“Inerente ao Estado de Direito, o princípio da legalidade represente a subordinação da Administração pública à vontade popular. O exercício da função administrativa não ser pautado pela vontade da Administração ou dos agentes públicos, mas deve obrigatoriamente respeitar a vontade da lei

(...)

Por força do princípio do contraditório, as decisões administrativas devem ser tomadas considerando a manifestação dos interessados. Para isso, é necessário das oportunidade para que os afetados pela decisão sejam ouvidos antes do resultado final.”

Assim, é pacífico o entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrária a suspensão de determinado benefício fiscal quando efetivada sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se trata de um poder-dever da Administração diante da situação posta pelo contribuinte, a fim de cumprir não só a legalidade entabulada na constituição federal (art. 37, caput), como o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, assegura aos litigantes, em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa.

A questão aqui posta não adentra ao mérito da fiscalização realizada e do que foi encontrado, mas do procedimento adotado para a exclusão da empresa.

(N.U 0033829-75.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA - BENEFÍCIOS FISCAIS REVOGADOS POR ATO ADMINISTRATIVO ANTE A EVIDÊNCIA DE FRAUDE AO FISCO - INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E SEGURANÇA JURÍDICA - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. A inobservância dos princípios constitucionais fere de morte o princípio da legalidade com que deve pautar a Administração Pública no exercício de suas atividades.

(N.U 0037367-76.2003.8.11.0000, JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2004, Publicado no DJE 19/03/2004).

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE EMPRESA – CARENCIA DE AÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – INEXISTENCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PORTARIAS 114/2025 E 71/2005 – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, INFRINGÊNCIA DO ART. 5°, INCISO LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA– RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em ausência de direito líquido e certo, quando os documentos que acompanham a exordial, são suficientemente capazes de comprovar o direito pleiteado pelo impetrante. 2.
Ratifica-se sentença que reativou inscrição estadual de empresa, por demonstrar que o ato sumário da suspensão da inscrição, que tendo como supedâneo Portarias da SEFAZ, revestiu-se de ilegalidade por não oferecer ao contribuinte, o direito do contraditório e da ampla defesa
. (Apelação / Remessa Necessária nº 41403/2011, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, DJE 13/01/2012).
Grifou-se.

Ademais, como bem ressaltado pelo juízo
a quo,
a suspensão de ofício do benefício fiscal que o Impetrante já usufruía há 4 (anos), acarreta um aumento indireto da carga tributária, causando impactos financeiros à sua atividade econômica.

Dessa forma, verifica-se que houve a suspensão do benefício fiscal de forma unilateral pela autoridade coatora, sem a prévia notificação do Impetrante, para que pudesse exercer o direito constitucional do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, conforme reza o art. 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna.

Por fim, vale ressaltar que a questão controvertida nos autos não adentra ao mérito da fiscalização realizada e do que foi encontrado, mas do procedimento adotado para a suspensão do benefício fiscal.

Desta forma, por estar patente nos autos que não foi dada a oportunidade para o Impetrante exercitar seus direitos de ampla defesa e contraditório, razão pela qual,
mantenho a sentença em apreço pelos seus próprios e bem fundamentados termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos ara melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 08 DE JUNHO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE RATIFICAR A SENTENÇA, PEDIU VISTA O 2º. VOGAL. O 1º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do eminente relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

De acordo com os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021